Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO.
1. O crime de desacato resta consumado quando o funcionário público é ofendido, insultado ou humilhado, no exercício de suas funções. No presente caso, caracterizado está o referido delito quando se observa que o réu proferiu xingamentos em relação aos policiais que o abordaram, enquanto estes estavam no exercício de suas funções.
2. Os depoimentos prestados pelos policiais, não contraditados ou desqualificados, resultam merecedores de fé na medida em que emanados de agentes públicos no exercício de suas funções.
3. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato. Sendo assim, a majoração decorrente da análise desfavorável das circunstâncias judiciais deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado.
4. Recurso parcialmente provido.